Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1020771-46.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL
Apelantes : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO e RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES
Apelados : Os mesmos
Número do Protocolo: 1020771-46.2018.8.11.0041
Cuida-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, e também por RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Número Único 1020771-46.2018.8.11.0041), ajuizada pela primeira contra o segundo apelante, acolheu em parte os embargos à monitória, julgando o pedido parcialmente procedente, para limitar a 8,60% a.m. taxa dos juros remuneratórios incidentes sobre o Contrato de Abertura de Conta Corrente e de Depósito à vista no 10065-0, determinando a repetição simples do indébito, mantendo os demais encargos contratados; a r. sentença fixou na sucumbência recíproca entre os litigantes, e arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 51205495).
A Cooperativa/apelante se insurge contra a sucumbência recíproca dizendo que o decaiu de parte mínima do pedido e justamente por isso, pede que a r. sentença seja reformada para condenar o réu/apelante ao pagamento integral do ônus sucumbencial (cf. ID 51205955).
O réu/apelante diz que o Contrato de Abertura de Conta Corrente colacionado aos autos pela apelante não foi celebrado com a apelante, mas, sim, com a “COOP. ECON. CRED. MUTUO DOS INTEGR. DO MIN. PUBLICO, DEF. PUBL. E PROC GERAL MT”, cuidando-se, portanto, de pessoa jurídica diversa, com CNPJ distinto da autora/apelante, e diz que, “não havendo sido contratada taxa alguma por ocasião da abertura da conta corrente, deve ser cobrada a taxa legal, que se encontra regulada no art. 406 do CC/2002” (cf. ID 51205959); defende não ser cabível a exigência de capitalização mensal dos juros à falta de cláusula expressa sobre esse encargo; nega ter autorizado fosse debitado pela autora/apelante em sua conta corrente valores diversos nos dias 21 e 22.05.2015 (R$ 2.000,00, R$ 156,80, R$ 39,90, R$ 12,00, R$ 57,00 e R$ 169,89) e diz ser incontroversa a ilegalidade desses descontos à falta de impugnação específica pela Cooperativa/apelante, sustentando, por fim, ser cabível a repetição em dobro de todo o indébito.
Assim, pede seja provido o recurso para limitar a taxa dos juros remuneratórios a 12% a.a., afastando a capitalização mensal dos juros remuneratórios e determinando a repetição em dobro do indébito, em especial dos valores debitados em sua conta corrente nos dias 21 e 22.05.2015 à falta de autorização para lançamento daquelas dívidas.
Apenas o réu/apelante ofertou contrarrazões ao recurso interposto pela Cooperativa/apelante, com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 51205960).
É o relatório.
D E C I D O
A Cooperativa/apelante ajuizou contra o réu/apelante ação monitória alegando ter com ele celebrado Contrato de Abertura de Conta Corrente e de Depósito à vista no 10065-0, e apontando a existência de saldo devedor em conta corrente no valor de R$ 102.618,92, apurado em 05/03/2018, pleiteou a citação do réu/apelante para satisfazer a dívida que em 18.06.2018 totalizou o valor de R$ 150.066,60 (cf. ID 5120569).
A alegação do réu/apelante de que com a Cooperativa/apelante nada contratou e que, na realidade, o Contrato de Abertura de Conta Corrente e de Depósito à Vista no 10065-0 foi firmado entre ele e a “COOP. ECON. CRED. MUTUO DOS INTEGR. DO MIN. PUBLICO, DEF. PUBL. E PROC GERAL MT”, pessoa jurídica distinta da autora/apelante, não prospera, porquanto, a hipótese é de que a credora apontada como parte legítima pelo réu/apelante integra o mesmo grupo econômico da autora/apelante, constituindo um sistema de crédito cooperativo, o que se infere dos autos, porquanto, do Contrato de Abertura de Conta Corrente e de Depósito à Vista no 10065-0, consta a identificação de que o negócio jurídico foi celebrado com a “Sicredi”, constando a logomarca dessa Cooperativa do instrumento contrato objeto do litígio (cf. ID 51205473).
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SEGURO – COOPERATIVA – GRUPO ECONÔMICO – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As empresas usam a mesma logomarca, e, a documentação além do Banco Cooperativo Sicredi S/A, a Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, denotam fazer parte de um sistema de crédito cooperativo, portanto, estão ligadas entre si, sendo aplicável a teoria da aparência, o que afasta o reconhecimento da ilegitimidade. (...). (TJMT – Recurso de Agravo de Instrumento no 1018388-87.2019.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 10/03/2020 - Publicado no DJE 16/03/2020)
Não obstante o réu/apelante bater com insistência na tecla de que à falta de expressa contratação, a taxa dos juros remuneratórios deve ser fixada em 12% a.a. com fulcro no art. 406 do CC/2002, esse pleito não encontra amparo legal, porquanto, não se pode confundir juros remuneratórios com juros de mora, esse último previsto no artigo supracitado, ademais, à falta de expressa contratação da taxa dos juros remuneratórios, como no caso, o posicionamento há muito firmado pela jurisprudência é no sentido de que incidam juros remuneratórios à taxa média praticada no mercado, daí porque a r. sentença, nesse ponto, não merecer reparo.
Eis a jurisdição:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL DOS JUROS. NECESSIDADE DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. JULGADO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Súmula 539/STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". 2. "A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual nos contratos de mútuo firmado com instituições financeiras é permitida quando houver expressa pactuação" (AgRg no AREsp 429029/PR, Rel. o Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe 14/4/2016). 3. "Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente" (REsp n. 1.080.507/RJ, DJe de 1o/2/2012 e REsp n. 1.112.879/PR, DJe de 19/5/2010, em ambos Relatora a Ministra Nancy Andrighi). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1568137/PR - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 23/06/2016 - DJe 01/07/2016)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. PERIODICIDADE ANUAL. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. 1. Nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Precedentes. 2. A capitalização dos juros em periodicidade anual, prevista no art. 4o do Decreto 22.626/1933 e no art. 591 do Código Civil de 2002, é permitida independentemente de pactuação expressa. 3. Com o provimento do recurso da parte agravada, apesar de não se verificar a derrota integral das teses levantadas na revisional, devem os ônus de sucumbência ser redistribuídos à luz do art. 21 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1246796/SC – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 18/11/2014 - DJe 26/11/2014)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. PERIODICIDADE ANUAL. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. 1. Nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Precedentes. 2. A capitalização dos juros em periodicidade anual, prevista no art. 4o do Decreto 22.626/1933 e no art. 591 do Código Civil de 2002, é permitida independentemente de pactuação expressa. 3. Com o provimento do recurso da parte agravada, apesar de não se verificar a derrota integral das teses levantadas na revisional, devem os ônus de sucumbência ser redistribuídos à luz do art. 21 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1246796/SC – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 18/11/2014 - DJe 26/11/2014)
Sobre a capitalização dos juros, o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36 admite sua prática em período inferior a um ano, ou seja, admite a periodicidade mensal, semestral ou, ainda, diária, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, dispositivo que é objeto da ADI 2.316 no STF, mas que ainda aguarda julgamento, inclusive, sem decisão suspensiva da eficácia do artigo impugnado, tampouco determinação de suspensão dos processos em que a ilegalidade da capitalização foi alegada.
E, para regular as situações já consolidadas à luz da Medida Provisória no 2.170-36, o eg. STJ passou a admitir a capitalização dos juros nos contratos celebrados após a edição da citada MP, desde que expressamente pactuada (REsp no 1112879/PR).
O eg. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS, pacificou o entendimento de que a capitalização dos juros, na periodicidade diária ou mensal, é admitida quando expressamente pactuada, bastando à sua incidência que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, e, no caso, como não houve expressa pactuação quanto à taxa dos juros remuneratórios, tampouco da forma de computo dessa taxa, cabível apenas a capitalização anual dos juros remuneratórios, por expressa autorização legal do art. 591 do CC.
Sobre essa temática recursal, a jurisdição:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ. 3. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAS PREMISSAS FÁTICAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A FIM DE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (....). 4. No caso, a Corte de origem afastou a abusividade da taxa de juros contratada, sob o fundamento de que há expressa previsão contratual acerca da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. Constata-se, desse modo, que a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça guarda consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Nesse contexto, não se mostra viável afastar tais conclusões, sem promover a incursão na seara probatória e a análise do instrumento contratual, o que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 6. Embargos acolhidos, a fim de conhecer do agravo em recurso especial, mediante juízo de retratação, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgInt no AREsp 1478253/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 18/05/2020 - DJe 26/05/2020)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1775108/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 23/04/2019 - DJe 22/05/2019)
“EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).
“EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO (...). TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).
No que concerne aos valores questionados pelo réu/apelante debitados em sua conta corrente, o pleito de repetição do indébito não merece acolhida, porquanto, consta do Extrato de Movimentação Bancária que os valores impugnados pelo réu/apelante se referem às compras realizadas por ele, e, considerando que para movimentar e autorizar o débito em conta corrente, é necessária a utilização de cartão magnético e da senha pessoal cadastrada pelo titular da conta, e que o dever de guarda e conservação é do titular da conta corrente e portador do cartão magnético, a mera negativa de que não autorizou os débitos há muitos efetuados (janeiro/2015), sem lastro probatório de eventual falha na prestação de serviço pela Cooperativa/apelante, aliado, ainda, ao lapso temporal transcorrido desde a efetivação daqueles débitos, não constando qualquer registro de que o réu/apelante tenha se insurgido, à época, quanto aos valores debitados em sua conta corrente, não encontra respaldo legal ou fático (cf. ID 51205476).
Por fim, diante da reversão em parte da r. sentença, no tocante à sucumbência recíproca, essa forma de distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida, porquanto, autor e réu restaram vencedores e vencidos em
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios, por consequência, mantenho a sucumbência recíproca entre os litigantes.
Custas pelo autor/apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator